Tribunal: STF
Processo: AR 2957
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de Goiás objetivando a desconstituição de decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes de seguinte teor:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que possui a seguinte ementa (fl. 310, Vol. 2):



    MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ICMS. REPASSE 25% MUNICÍPIOS. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROGRAMAS ESTADUAIS INCENTIVADOS (FOMENTAR E PRODUZIR). DECADÊNCIA AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. LITISCONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.



    1 - Não há se falar em decadência da impetração, eis que a cada oportunidade em que o Estado deixa de repassar o percentual de ICMS devidos aos municípios, constitui nova lesão ao direito do impetrante, reabrindo o prazo de 120 dias para a impetração da segurança.



    2 - Consoante remansona jurisprudência do STJ, em casos em que o Município pretende receber créditos advindos de parcela de ICMS não repassados ante benefícios fiscais concedidos, é no sentido da inexistência do litisconsórcio passivo necessário, vez que incorre violação do art. 47 do CPC, pois que o deferimento do pedido do Município impetrante não atingirá a esfera jurídica dos demais municípios, mas tão somente a verba arrecadada pelo Estado. 2 - Configura-se a adequação da via mandamental quando evidenciado que o impetrante claramente busca ver assegurado o seu direito ao recebimento da quota que lhe é devida, no percentual constitucionalmente previsto relativo ao ICMS. 3. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, a parcela do ICMS, a que se refere o art. 158, inciso IV, da CF, pertence de pleno direito ao município, no que é vedado ao Estado dispor do valor com a finalidade de incentivos fiscal.



    3. Assim, caracterizado o direito líquido e certo do sujeito pretensor a ensejar a proteção mandamental. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os artigos 97, 155, II, e 158, IV, da Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alegada violação ao artigo 97 da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto às demais alegações, é importante retratar determinados aspectos da causa. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás. Busca-se na ação (fl. 3, Vol. 1):



    ‘(...) o reconhecimento do direito do impetrante de receber o repasse integral da quota/percentual de sua participação no ICMS calculado sobre a parcela de 25 % (vinte e cinco por cento) destinada aos municípios, de acordo com seu IPM (Índice de Participação dos Municípios) definido pelo COÍNDICE anualmente, sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR referente aos meses de março a dezembro do ano de 2016, calculados sobre os valores de 70 % dos referidos tributos financiados/diferidos em benefício das empresas, e não apenas sobre o que efetivamente adentrou aos cofres públicos.’



    O Tribunal de origem concedeu a ordem sob os seguintes fundamentos (fls. 300-302 , Vol. 1):



    ‘Assim, o cerne da questão consiste em saber se é possível ao Estado postergar o repasse da parcela do ICMS devido aos municípios, nos termos do artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, a fundamento de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de concessão de incentivos fiscais a empresas.



    Cumpre esclarecer, que o Fundo de Participação à Industrialização do Estado de Goiás – FIMENTAR – foi instituído pela Lei nº 9.489, ainda no ano de 1984, visando a estimular a ampliação do parque industrial goiano.



    [...]



    Verifica-se que o mecanismo de funcionamento do Fundo é simples, consistente na vantagem econômica concedida as empresas aderentes ao programa consistente no financiamento de até 70% (setenta por cento) do imposto devido sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS, sendo que os 30% (trinta por cento) remanescentes devem ser pagos na forma usual, mensalmente, pelo sistema de débito/crédito. A parcela do imposto objeto do financiamento tem pagamento diferido, com prazos de amortização e carência de até 30 (trinta) anos, sujeita a juros mensais de 0,2 % (dois décimos por cento) ao Mês, não sujeitos à capitalização e/ou correção monetária.



    Contudo, apesar da nobre finalidade com que foram concedidos os incentivos fiscais, conclui-se que o Estado não pode dispor de um valor que não é só dele, posto que aos Municípios cabe o repasse de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS pelo Estado e não somente daquilo que ele, por iniciativa própria, resolveu cobrar.



    [...]



    Assim, sendo, para a correta aplicação do chamado federalismo cooperativo, trazido pela nossa Carta Magna, e uma efetiva independência dos entes federados é imprescindível que se assegure a autonomia financeira dos Municípios, não se permitindo no tocante a repartição de receitas tributárias, qualquer condicionamento arbitrário por parte do ente responsável pelos repasses a que lhe são de direito, caso contrário a renda daquele ente federado restaria comprometida prejudicando sobremaneira a prestação de serviços públicos.’



    Assim, verifica-se que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008, no sentido de que ‘a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’, conforme se extrai da ementa do julgado:



    ‘CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.’



    Ressalto que esse mesmo entendimento vem sendo aplicado pelo SUPREMO ao Programa de Incentivo Fiscal do Estado de Goiás - FOMENTAR, conforme se infere dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta CORTE:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 572.762 (sic). MÉRITO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sofrer limitação, porquanto configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘Agravo Regimental no Duplo Grau de Jurisdição - Ação de cobrança -ICMS - Repartição de receita - Possibilidade jurídica do pedido - Litisconsórcio necessário não configurado I - 0 município que sedia empresas beneficiadas com o fomentar faz jus a quota parte de ICMS calculadas sobre os valores de 70% dos referidos tributos financiados em beneficio de tais empresas, sendo inócuo o argumento utilizado pelo Estado de Goiás, para negar o pagamento, de que não teria recebido tais créditos, mormente por ausência de qualquer prova a respeito. II- A figura do litisconsórcio necessário deve ser analisada in concreto e a atuação jurisdicional deve se pautar pelo critério do interesse/necessidade (interesse na propositura da demanda/necessidade de participação do colegitimado). Não demonstrada que a alteração pretendida pelo Município representa a existência ou não de interesse jurídico e econômico dos demais municípios goianos, não se justifica a citação deles para integrar o polo ativo. III- Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de embasar a pretensão regimental, impõe-se a manutenção do decisum agravado. Recurso conhecido e desprovido’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 831.331-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/05/2015)’



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 861.964-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2016)’



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade. 1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 3. Agravo regimental não provido. (RE 824.353-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE de 12/11/2015)’



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    3. Agravo regimental não provido. (RE 824.353-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/11/2015)’



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.”



    Na exordial, o autor fundamenta sua pretensão nos artigos 535, §§ 5º e 8º, e 966, V, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ter havido violação à literalidade dos artigos 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal. Alega que a interpretação das referidas normas foi estabelecida por esta Corte no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, em que restou fixada a seguinte tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.”



    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “o acórdão rescindendo procedeu à incorreta aplicação da Tese de Repercussão nº 42 do STF sem se atentar ao distinguished em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento. Ei-lo: no PRODEC (benefício fiscal instituído pelo Estado de Santa Catarina e analisado no leading case RE nº 572.762/SC), havia o recolhimento de 100% do ICMS devido pelo contribuinte beneficiário; nos programas goianos, a parcela incentivada não é arrecadada junto à não incentivada, não ingressando no patrimônio do Estado de Goiás. Não se está diante, portanto, de divergência interpretativa, mas sim de inobservância da inafastável distinção. Assim, não se está diante de divergência interpretativa que pudesse atrair o entendimento firmado na Súmula 343 do STF, mas de entendimento nulo de pleno direito, adotado em desconformidade ao que decidiu o STF posteriormente em sede de repercussão geral. A decisão que ora se busca rescindir é necessariamente de natureza constitucional o que já era claro mesmo na época em lançada, vis-à-vis do entendimento firmado no Tema 653 também julgado sob a sistemática da repercussão geral com efeitos vinculantes. Assim, nulo de pleno direito é o acórdão rescindendo porque não observada a necessária distinção do caso posto a julgamento com o precedente indevidamente suscitado (Tema 42), incidindo assim o quanto disposto no art. 966, inc. V, § 5º, do CPC.”



    É o relatório. DECIDO.



    A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito das causas de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença.



    Em apertada síntese, pode-se traduzir a resolução da presente lide nos seguintes termos: saber se a tese do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral, considerando-se também as teses firmadas nos Temas 653 e 42, representa entendimento aplicável à época da decisão rescindenda. Desse modo, a depender dessa conclusão, será possível verificar a aplicabilidade ou não ao caso da vedação da Súmula 343 desta Suprema Corte e do entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    In casu, tenho que não assiste razão ao autor. O caso cuida de decisão sobre o repasse de quota constitucional do ICMS, pelo Estado de Goiás, ao Município de Planaltina, considerados os efeitos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR sobre o cálculo dos valores devidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 15/3/2018. Ocorre que, nessa época, inexistia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso, se a do Tema 42 ou a do Tema 653, tanto que a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema 1.172. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão que assentou a repercussão geral da matéria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BENEFÍCIO FISCAL OFERECIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NOS TEMAS 42 E 653. CONTROVÉRSIA SOBRE PARTICULARIDADES DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.288.634-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 7/10/2021)



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar.



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte autora, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente.



    Consoante se extrai da decisão rescindenda, constou a afirmação de que “o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008”. Desse modo, infere-se que existia norma legal de interpretação controvertida, configurando-se a dúvida interpretativa sobre a subsunção da presente lide ao Tema 42 da sistemática da repercussão geral. Por essa razão, não há que se falar em afronta à literalidade da norma em questão.



    Ressalte-se que, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais detidamente sobre a Súmula 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Assim, a existência de divergência sobre a interpretação da norma à época reforça a plausibilidade da interpretação conferida pela decisão rescindenda, acarretando o descabimento da rescisória com fundamento na violação literal de norma jurídica.



    Em meu voto proferido na Ação Rescisória nº 2297, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 21/5/2021, tive a oportunidade de consignar:



    Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal rejeita esta ação por ambas as teses firmadas. Primeiro porque, à época, realmente essa lei, essa tese era de interpretação controvertida. Então, a própria súmula do Supremo Tribunal Federal assentava que interpretar não é violar. Depois, na repercussão geral, cuidou-se de que o entendimento superveniente não poderia ser causa petendi de uma ação rescisória, salvo se, à época da decisão, já houvesse essa modificação.



    O Código, quando adotou a teoria dos precedentes mencionada pelo Ministro Edson Fachin - jurisprudência íntegra, coerente e estável -, estava exatamente sinalizando para a necessidade de a jurisprudência - à semelhança da lei - conferir segurança jurídica, foi por isso que nós adotamos esse instrumento do sistema anglo-saxônico com a técnica da prospective overruling. Ou seja, a modulação temporal mudou o entendimento, o jurisdicionado não pode ser pego de surpresa e violar a segurança jurídica. Inclusive, no voto, faço uma menção ao recurso extraordinário que Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin, me deu a honra de citá-lo, em que afirmo: o que se espera da jurisprudência, se ela é um fator de previsibilidade e segurança jurídica? Respondo: que ela seja estável. Mas, se não for estável, quando houver uma modificação dessa jurisprudência, que haja efetivamente uma modulação, que é esse overruling para frente - prospective overruling -, para não criar um estado de surpresa no cidadão jurisdicionado.



    E aqui, então, eu me deparo com a tese que nós já firmamos no Tema 136:



    "Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. "



    Então, a contrario sensu, estamos exatamente não só aplicando a Súmula 343, como também a tese formulada no Tema 136.



    Mutatis mutandis, tem-se os mesmos pressupostos. O autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, restando explicitamente rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. Ocorre que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento da demanda.



    Cito a ementa do julgado a que fiz referência:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida.” (AR 2.297, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2021)



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido da presente ação rescisória, nos termos dos artigos 332 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente